Tribunal: TJES
Processo: 5004002-31.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004002-31.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FABIANO MARQUES DA SILVA JUNIOR
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004002-31.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : ERICO DE CARVALHO PIMENTEL

RECORRIDO : FABIANO MARQUES DA SILVA JUNIOR

ADVOGADO : IVALDO COSTA DE SOUZA - OAB BA10563

MAGISTRADO : JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Agravo de Instrumento por inconformado com a r. decisão interlocutória de 1º grau que deferiu o pedido de antecipação da tutela pleiteada pela parte contrária em Mandado de Segurança, para autorizar a permanência do candidato Demandante no concurso público para Soldado Combatente da Polícia Militar/ES, do qual havia sido eliminado na fase de entrega de documentação, por suposta omissão na apresentação da carteira de trabalho (CTPS).

Na r. decisão de origem, o MM. Magistrado determinou que o candidato prosseguisse no concurso e, caso aprovado, participasse de curso de formação.

Decisão interlocutória ID 875135, recebendo o recurso em ambos os efeitos.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 1203224.

Manifestação da Procuradoria de Justiça Cível pela desnecessidade de intervenção (ID 1203707).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 4 de agosto de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO. É COMO VOTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004002-31.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : ERICO DE CARVALHO PIMENTEL

RECORRIDO : FABIANO MARQUES DA SILVA JUNIOR

ADVOGADO : IVALDO COSTA DE SOUZA - OAB BA10563

MAGISTRADO : JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A questão devolvida a esta Corte diz respeito à eliminação de candidato no concurso público para Soldado Combatente da Polícia Militar/ES na fase de entrega de documentação, por suposta omissão na apresentação da carteira de trabalho (CTPS).

Na r. decisão de origem, o MM. Magistrado deferiu a liminar pleiteada em Mandado de Segurança, autorizando o prosseguimento do Impetrante no concurso e, caso aprovado, a participação em curso de formação.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente Agravo de Instrumento, pretendendo a reforma do julgado
a quo.

Com razão o ente público. Explico.

Na análise prefacial do recurso, destaquei,
verbis:

De acordo com o edital que rege o concurso público em voga,
dentre os documentos obrigatórios exigidos dos candidatos
estava,
verbis: “
carteira de trabalho e previdência social com o registro do último emprego (fotocópia)
”,
conforme Anexo V do edital.

Além disso, o item 19 do edital, relativo à etapa de entrega da documentação esclarecia, expressamente, a exigência de apresentação do documento
original
para conferência, a saber:

19. DA SÉTIMA ETAPA DO CONCURSO

19.1 Os candidatos aprovados nas etapas anteriores deverão entregar cópias simples dos documentos relacionados no Anexo V, em data, local e horário divulgados em edital específico.

19.2 A entrega de documentos para fins de matrícula no Curso de Formação de Soldados terá caráter unicamente eliminatório.

19.3 Além de cópias dos documentos listados no Anexo V,
juntamente aos originais para conferência
, os candidatos deverão trazer arquivo digital em formato PDF de todos os documentos.[...]

19.5 O não atendimento aos subitens 19.1, 19.2 e 19.3,
implicará na eliminação do candidato do presente concurso
.

Nessa linha, o edital com o resultado preliminar da etapa de entrega da documentação informou a eliminação do candidato pelo seguinte motivo:
“
Não apresentou original da carteira de trabalho e Previdência Social (
CTPS)”,
ID 868860.

Dessa maneira,
considerando que o edital informou a necessidade de apresentação do documento original, ainda que para conferência e, em adição, que não cabe ao Judiciário, sobretudo em sede de cognição sumária típica das medidas liminares, interferir no mérito administrativo
, não vejo a existência de fundamentação relevante necessária ao deferimento das tutelas de urgência em Mandado de Segurança (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09).

Ao contrário!
As provas que compõem os autos confirmam a possível legalidade do ato administrativo indigitado coator, na medida em que lastreado na previsão expressa do edital
.

Em face do exposto,
RECEBO
o recurso em ambos os efeitos e, por ora, suspendo a eficácia da r. decisão agravada.

Permaneço convencido da argumentação anterior, notadamente por não vislumbrar a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar em Mandado de Segurança.

De fato, consoante art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09, a liminar no
mandamus
somente poderá ser deferida quando houver
fundamento relevante

e
possibilidade de ineficácia da medida. Confira-se:

Art. 7
º
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(
omissis
)

III -
que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medid
a, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Sobre o tema, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DENEGATÓRIA DE PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL PARA A CONCESSÃO PRETENDIDA. 1.
A concessão de liminar em mandado de segurança é condicionada à integral satisfação dos requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a possibilidade de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja, ao final, deferida.
2. A demissão de servidor público federal após processo administrativo, (em tese válido, por conta da presunção de legitimidade dos atos que o compõem), não gera efeitos irreversíveis, pois pode ser invalidada administrativa ou judicialmente, seguindo-se, como decorrência necessária, a reintegração prevista no art. 28 da Lei n. 8.112/90, "com ressarcimento de todas as vantagens". 3. Afastada a possibilidade de que a manutenção dos efeitos do ato apontado como coator possa acarretar a ineficácia da medida, caso venha a ser deferida ao final, impõe-se, por força de expressa disposição legal (art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009), o indeferimento do pedido, pois ausente pelo menos uma das duas condições exigidas na lei de regência. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgRg no MS 19.771/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 15/04/2013)

No caso em julgamento,

o Impetrante, ora Agravado, não demonstrou os pressupostos de deferimento da medida de urgência, notadamente quanto à relevância da fundamentação imprescindível à concessão da tutela antecipada.

Na verdade, os documentos que instruem o recurso permitem extrair a conclusão no sentido de que, ao contrário do que sustenta o Impetrante, a eliminação do candidato baseou-se em previsão editalícia, pelo descumprimento na entrega de documentação expressa no Edital.

O edital previa, claramente, a necessidade de entrega de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social
juntamente com o original
, para conferência. Assim, considerando que, ao que tudo indica – ressaltando que estamos diante de Agravo de Instrumento com cognição restrita –, o Impetrante não apresentou o documento original, mostra-se aparentemente coerente a eliminação do candidato, conforme prescrito na regra editalícia.

Como cediço, o edital é a lei que rege o concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos e, além disso, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, não elididos no caso em apreço.

Nessa linha, destaco precedente do STJ:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CRITÉRIOS E PARÂMETROS PREVIAMENTE ESTIPULADOS NO EDITAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes.

2. Não prospera o argumento de indução a erro do candidato se os critérios e parâmetros para comprovação de idoneidade e conduta ilibada (investigação social) foram clara e previamente estipulados.

3. A eliminação do candidato, executada em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não caracteriza ilegalidade nem abuso de poder.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)

Diante desse cenário, considero inexistente a fundamentação relevante afirmada na inicial do Mandado de Segurança, motivo pelo qual deve ser reformada a r. decisão agravada, com o indeferimento da tutela antecipada.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004002-31.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : ERICO DE CARVALHO PIMENTEL

RECORRIDO : FABIANO MARQUES DA SILVA JUNIOR

ADVOGADO : IVALDO COSTA DE SOUZA - OAB BA10563

MAGISTRADO : JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DO EDITAL. ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AO EDITAL.

1. A medida liminar no Mandado de Segurança somente deve ser concedida quando houver fundamento relevante e perigo de ineficácia da medida. Art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09. Precedente do STJ.

2. O Edital é a lei que rege o concurso público, de maneira que a eliminação de candidato com base em descumprimento de previsão editalícia deve ser, em regra, mantida, sobretudo pela presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos e pela vinculação ao instrumento convocatório. Precedente do STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.